Tribunal: TJDFT
Processo: 0725498-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, interposto com pedido de antecipação de tutela, interposto por MICHELE ALMEIDA DE JESUS OLIVEIRA contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e de Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c danos morais 0703875-37.2020.8.07.0010 movida em desfavor do BANCO BMG S.A. Para melhor entendimento do caso, peço vênia para transcrever parte da decisão guerreada, verbis: Cuida-se de ação de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c danos materiais e morais, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por MICHELE ALMEIDA DE JESUS OLIVEIRA em desfavor de BANCO BMG S.A., partes devidamente individualizadas e qualificadas nos autos, requerendo a antecipação de tutela, dispondo que fora vítima de ato fraudulento em que utilizaram o nome da parte requerente com o fim de celebrar contrato de empréstimo, objetivando assim a declaração de inexistência do negócio jurídico firmado por terceiro sem a sua autorização, bem como a condenação ao pagamento na restituição da quantia descontada em sua conta indevidamente, além de indenização a título de danos morais em razão da ausência de cautela e dos transtornos que lhe tem causado. Aduzira a parte autora que não formalizara o contrato com a parte requerida (ID. 67276212), e registrara Boletim de Ocorrência em virtude de tais fatos (ID. 67276214). Pugna pela concessão dos efeitos fáticos da tutela, a fim de que sejam suspensos os descontos em sua conta bancária. É o relato do necessário. Decido. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência – uma das modalidades de tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, o qual rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda há de ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma exauriente, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC e se traduzem na probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, o pleito deduzido na peça de ingresso possui natureza antecipatória, pois que vocacionado a obter a antecipação dos efeitos da tutela final. Os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial exige que se convença da probabilidade do direito e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em tela, em que a autora sustenta negativa de contratação, a probabilidade do direito só pode ser aferida após a instauração do contraditório, quando a parte ré poderá demonstrar a regularidade da contratação. Ademais, verifica-se pelo documento de id. 67276216 que o valor do empréstimo aparentemente foi transferido para a conta bancária da autora, o que enfraquece a sua alegação de que foi vítima de fraude. Tecidos estes comentários, INDEFIRO a antecipação da tutela reclamada pela autora. Irresignada, alega a agravante que nunca contratou qualquer tipo de empréstimo com o banco agravado e que diante da fraude constatada, registrou uma reclamação formal na Secretaria Nacional do Consumidor – SENACON, e ainda, lavrou Boletim de Ocorrência por suposto estelionato na Polícia Civil do Distrito Federal. Aduz que busca o restabelecimento do seu direito sem passar por maiores prejuízos, uma vez que os fatos e documentos apresentados no processo demonstram que a agravante não se encontra de má-fé. Por fim, sustenta que a tutela de urgência se faz necessária “por conta de fraude realizado em sua falta conta devidamente comprovada onde a postergação do seu direito causará danos irreversíveis”. Requer, desse modo, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, e no mérito, a reforma da decisão guerreada. Preparo recolhido (ID. 18063556 e 18063557). É o relatório. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Analisando a exposição fática e os documentos que acompanham a pretensão recursal, verifico que não se encontram presentes os requisitos justificadores para a concessão dos efeitos da tutela antecipada. Isso porque, em sede de cognição sumária, não antevejo a fumaça do bom direito, uma vez que as alegações da agravante não restaram de plano comprovadas. Com efeito, ao se analisar o caderno processual, verifico que, não obstante as alegações de contratação fraudulenta do empréstimo apontado, a agravante não afastou a circunstância narrada no ID. 67276209 dos autos de origem, em que o Banco agravado menciona que a contratação foi realizada por meio eletrônico, por manifestação de vontade concretizada pela agravante. Inexiste, assim, uma demonstração irrefutável de que a suposta contratação apontada teria ocorrido por meio fraudulento, o que, nesse momento, afasta a plausibilidade do direito invocado pela recorrente. É que, como bem delineado pelo magistrado de origem, algumas questões demandam melhor instrução do feito e da oportunização do contraditório, de modo que, sem um lastro probatório mínimo, não se revela possível que a concessão da tutela antecipada de urgência se ampare somente nas alegações da agravante. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE MÚTUO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. COBRANÇA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. (...) 2. A controvérsia sobre eventual fraude na contratação de empréstimo depende de dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mediante instrução processual. 3. Todavia, em sede de tutela de urgência, é possível permitir a continuidade dos descontos das parcelas do empréstimo na conta corrente do consumidor, pois a medida é passível de reversão. Assim, caso se conclua pela existência da fraude, a instituição financeira será obrigada a devolver todo o valor descontado, devidamente atualizado. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1261472, 07090097520208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CONTRATO DE PORTABILIDADE DE PAGAMENTO. FRAUDE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ARRESTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. (...) 3. Malgrado os fortes indícios de que o agravante tenha sido vítima de fraude, não há elementos suficientes para invalidar os contratos celebrados com as instituições bancárias aptos a legitimar a suspensão das cobranças. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1244486, 07272218120198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Lado outro, no tocante ao pressuposto ligado ao perigo da demora, tenho que esse requisito, igualmente, não se mostra presente. Isso porque, a despeito de sugerir a possibilidade de grave prejuízo ou de dano irreparável, o agravante não se desincumbiu de comprová-los concretamente. Não para os fins de atender ao requisito do periculum in mora. Desta feita, forçoso o entendimento de que, diante da exposição fática e à míngua de demais documentos que acompanham o presente recurso, não assiste razão ao recorrente quanto à presença dos requisitos justificadores para deferir, em sede de provimento antecipatório, a pretensão recursal. Forte nessas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Dê-se ciência desta decisão ao Juiz de origem. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Brasília, 27 de julho de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator